Tribunal: CARF
Processo: 13710.000146/2008-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13710.000146/2008-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.179 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
MAY CAMARA MOREIRA DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Constatado erro de fato no preenchimento da declaração de ajuste anual, cabe a
retificação de ofício pela autoridade fiscal, a fim de corrigir o erro detectado,
nos termos do art. 147, § 2o do CTN, eis que, se a autuação deve-se conformar
à realidade fática.
Afasta-se a glosa da despesa que a contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de
regência, mediante apresentação dos comprovantes de realização dos serviços e
dos dispêndios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13710.000146/2008-56
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.179 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13710.000146/2008-56

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 28/31):
Trata-se de Notificação de Lançamento em nome do sujeito passivo em epígrafe,
lavrada na data de 17/06/2008, com ciência em 30/06/2008, decorrente do procedimento
de revisão da sua Declaração de Ajuste Anual (DIRPF) do exercício 2006, em que foi
efetuada glosa de despesas médicas no valor total de R$ 33.297,00, haja vista que a
documentação apresentada apresentou as seguintes falhas:
- Ausência de capacitação profissional do signatário;
- Ausência de discriminação e data dos serviços;
- Ausência de discriminação do beneficiário dos serviços.
Em decorrência deste lançamento, apurou-se um crédito tributário no valor total de R$
18.372,87.
Da impugnação
Inconformada com a Notificação de Lançamento, a interessada contestou o lançamento
através do instrumento de fls.2/9, documentos às fls. 18/53 do processo digital. A seguir
são apresentadas as suas razões, em síntese.
A impugnante alega que coube a ela localizar quais seriam os recibos médicos relativos
às despesas glosadas, já que a Receita Federal em momento algum informou, com
detalhes, quais seriam estes recibos.
Desta forma, a impugnante faz juntada da 2a via de recibos emitidos pelos profissionais,
os quais entende serem referentes ao exercício em questão:
1- Marcelo Soares da Cunha – CPF- 789.474.807-20, no valor de R$ 7.000,00;
2- Fábio Fialho Fernandes – CPF- 044.177.997-25, no valor de R$ 4.800,00;
3- Nair Khouri – CPF- 003.584.757-32, no valor de R$ 10.500,00;
4- Elizabeth Keiki Ohashi – CPF- 334.062.942-00, no valor de R$ 917,00;
5- Neuro Labs - prestação de serviços em saúde – CNPJ- 05.432.181/000149,
no valor de R$ 10.080,00.
Nota-se, então, que o somatório dos 5 itens acima relacionados totaliza o
montante de R$ 33.297,00, a mesma soma glosada e motivo de impugnação.
Anexa documentos, quais sejam os recibos nos padrões exigidos pela SRFB,
demonstrando sua boa fé e requerendo a baixa dos autos.
A impugnante alega trazer documentos a fim de comprovar que foi encaminhada
correspondência a todos os médicos e clínicas, com Aviso de Recebimento (AR),
para que os médicos pudessem retificar seus recibos nos padrões exigidos pela
Receita Federal.
Solicita a retificação de uma das informações prestadas em sua declaração de
imposto de renda com relação exclusivamente ao beneficiário NEURO LABS -
prestação de serviços em saúde - CNPJ- 05.432.181/0001-49 no valor de R$
10.080,00, esclarecendo que por erro ou ignorância da própria impugnante, fez
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.179 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13710.000146/2008-56

constar em sua declaração de imposto de renda, como sendo emitente da referida
prestação de serviços fonoaudiológicos a pessoa jurídica Neuro Labs, sendo
certo que o correto seria a pessoa física da Dra. Sandra Neme Ribeiro, portadora
do CPF- 002.450.04700 (doc anexo). Espera que seja acolhido o pedido da
impugnante para se corrigir o erro apontado e, com isso, aceitar também a
juntada do documento retificador.
Aduz que com a apresentação dos recibos retificados restará a conclusão de que
os médicos e clínicas realmente atenderam a impugnante e, portanto, teriam a
obrigação de declarar estas quantias em suas próprias declarações, fato este que,
com
o
cruzamento
de
dados,
verificaria a veracidade das informações prestadas pela impugnante.
Entende que não pode ser penalizada por erros formais de escrita nos recibos
emitidos pelos médicos. Se houver alguma documentação irregular por parte dos
mesmos, cabível a representação à justiça federal.
Requer a improcedência da notificação e a concessão de novo prazo para juntada
de documentos supervenientes, até que a impugnante venha a demonstrar sua
boa-fé ao total cumprimento de todas as exigências e provar que sua declaração
de imposto de renda está correta e dentro dos limites da Lei.
Da competência para julgamento
Cumpre esclarecer que o presente processo foi encaminhado a esta DRJ/RJI para
julgamento, tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 3.220/2011 de 05/08/2011,
publicada no Diário Oficial de 08/08/2011.
É o Relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
A comprovação das despesas médicas deve ser feita mediante apresentação de
documentação hábil e idônea, que possua os requisitos exigidos na legislação de
regência.
Cientificada da decisão, em 09/12/2013 (fls. 79/80), a contribuinte, em
06/01/2014, interpôs recurso voluntário parcial (fls. 82/83), repisando as alegações da peça
impugnatória, alegando, em apertada síntese, que cometeu erro ao declarar o serviço prestado
pela profissional Sandra Neme Ribeiro, no valor de R$ 10.080,00, ao teor do recebido já costado,
como prestado pela empresa Neuro Labs Prestação de Serviços em Saúde Ltda., sendo que, ao
notar o equívoco, já havia sido lavrada a autuação, impossibilitando-lhe de promover a
retificação da declaração de ajuste anual. A prova do erro poderia ser elidida com o cruzamento
de dados com a prestadora dos serviços, contudo restou mantida a cobrança indevida apurada.
Requer, ao final, a nulidade do lançamento, com o afastamento da glosa operada.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 85/87.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.179 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13710.000146/2008-56

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da glosa sobre a despesa médica declarada:
O litígio recai sobre a dedução da despesa para à profissional Sandra Neme
Ribeiro, no valor de R$ 10.080,00, indevidamente declarado como prestado pela empresa Neuro
Labs Prestação de Serviços em Saúde Ltda., buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter
nova análise do processado, no sentido do acatamento da aludida despesa declarada, mediante
retificação da declaração de ajuste para contemplar a real prestadora dos serviços contratados.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
a despesa médica declarada. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
ao recibo, para efeito de confirmá-lo, no que tange ao tratamento e o efetivo pagamento,
especialmente no caso em que a despesa seja considerada elevada.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da glosa em litígio traçados na decisão recorrida (fls.
73/74):
Portanto, o contribuinte está obrigado a comprovar, de forma inequívoca e mediante
documentação hábil e idônea, a realização de todas as deduções informadas na
declaração de ajuste anual, conforme estatui a legislação pertinente acima citada.
No caso em tela, primeiramente, cabe observar que detém razão a impugnante quando
alega que não foram detalhadas pelo fiscal autuante quais seriam especificamente as
despesas glosadas. Entretanto, pelo valor total glosado a impugnante pôde identificar
quais foram estas despesas, diante das quais apresentou sua impugnação, a qual está
sendo apreciada, motivo pelo qual entende-se que foram cumpridos os princípios da
ampla defesa e do contraditório consagrados pela Constituição Federal/1988 por esta
SRFB. Assim sendo, segue a análise do caso concreto, relativamente à despesa médica
com cada profissional:
(...)
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.179 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13710.000146/2008-56

5- Neuro Labs - prestação de serviços em saúde - CNPJ - 05.432.181/000149, no valor
de R$ 10.080,00. A impugnante solicita a exclusão da glosa mediante a apresentação de
recibo firmado pela profissional Sandra Neme Ribeiro, solicitando a retificação da
declaração, haja vista entender ter declarado errônemante no CNPJ da empresa Neuro
Labs. Entretanto, esta autoridade administrativa não possui competência legal
para tal, cabendo à contribuinte a retificação da sua declaração. Sendo assim, não
cabe a exclusão desta glosa.
Pois bem. Feito o registro acima, e após análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
Cabe salientar, que na peça recursal a Recorrente não pleiteia a inclusão nova
despesa, mas apenas e tão somente a correção da declaração de ajuste anual para adequar a real
prestadora dos serviços contatados em relação à despesa glosada, cuja impostação de dados
operou-se de forma equivocada.
De fato, ao teor da legislação de regência, não é permitido pretender retificar a
declaração de ajuste anual, a menos que haja prova consistente do eventual erro cometido no seu
preenchimento. Acresça-se ainda que, embora não seja cabível a retificação da declaração por
iniciativa da contribuinte, poderá ocorrer sua alteração mediante impugnação, recurso de ofício e
iniciativa de ofício da autoridade administrativa, ao teor do art. 145 do CTN. Ou seja, após a
notificação do lançamento, somente será possível eventual alteração quando existir comprovação
suficiente do erro cometido, a fim de adequar a exação à realidade dos fatos, posto que não se
mostra razoável e proporcional manter a exigência sobre fato apurado com base em erro
cometido pelo simples registro de dados lançadas de forma equivocada na declaração de ajuste
anual, não descurando que, no presente caso, a despesa suscitada foi efetivamente realizada e
declarada, mas com registro equivocado da efetiva prestadora dos serviços contratados.
Portanto, ao meu sentir, restou demonstrada a ocorrência de mero equívoco na
impostação dos dados na DAA/2006 – ao lançar a despesa paga à profissional, pessoa física,
Sandra Neme Ribeiro, como realizada pela empresa Neuro Labs Prestação de Serviços em Saúde
Ltda., informação tal confirmada pelo recebido já acostado aos autos (fls. 52) – constituindo-se a
conduta em lapso material, cuja boa-fé restou comprovada, calhando na espécie a retificação de
ofício, ao teor do art. 147, § 2o do CTN, sobretudo tendo em mente que erros e equívocos não
tem, perante a legislação tributária, o condão de se transformar em fato gerador de obrigação
tributária.
Neste ponto, o recibo fornecido pela profissional Sandra Neme Ribeiro (fls. 52),
comprova a ocorrência do tratamento fonoaudiológico submetido pela Recorrente, bem como a
quitação dos serviços no decorrer do ano-calendário de 2005 – recibo este, diga-se de passagem,
emitido nos mesmos moldes do emitido pelo neurologista Marcelo Soares da Cunha (fls. 22) e
que foi acatado pela decisão recorrida, calhando aqui a adoção do mesmo critério na
apreciação da prova, sob pena de injustiça fiscal – razão pela qual, ancorado no conjunto
probatório produzido, afasto a glosa sobre a aludida despesa e torno insubsistente o crédito
tributário em litígio.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.179 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13710.000146/2008-56

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
restabelecer a dedução da despesa médica paga a profissional Sandra Neme Ribeiro, no valor de
R$ 10.080,00, na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 96
DF CARF MF
Original